Tribunal: STF
Processo: Rcl 53462
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Safra S.A. em face de decisão proferida pelo Relator do Processo nº 0010368-48.2015.5.15.0051 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    O reclamante informa que é demandado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de Piracicaba e Região, na qual “se discute a obrigatoriedade ou não de concessão de intervalo de 1 hora aos bancários que extrapolem a jornada de seis horas diárias, quando existe uma norma coletiva no sentido de que a concessão do intervalo, em caso de labor extraordinário, seria de 30 minutos e não de 1 hora”.



    Relata que a referida ação foi julgada procedente pelo juízo singular, sendo que “o Banco requerente foi condenado ao pagamento de hora extra decorrente da supressão do intervalo de 1 hora, além da obrigação de fazer de imediata concessão de 1 hora de intervalo aos bancários que extrapolem a jornada de seis horas diárias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia por empregado, se descumprida a decisão”.



    Continua narrando que, interposto recurso ordinário, “o processo [foi] sobrestado em razão da pertinência da matéria com o Tema nº 1046 de Repercussão Geral do STF e o Tema nº 9/TST”.



    Esclarece que,



    “[o] que se persegue nesta reclamação correicional é o sobrestamento, também, de qualquer obrigação de fazer determinada em sentença de primeiro grau.”.



    Aduz que, ao indeferir o requerimento de sobrestamento do cumprimento da obrigação de fazer, a autoridade reclamada, “negou efeito prático à decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a discussão de negociações coletivas e tramitem no território nacional”.



    Dessa forma, alega o reclamante que



    “[a]o sobrestar o processo de conhecimento, o Exmo. Desembargador do Trabalho também deveria ter sobrestado a obrigação de fazer. Em não o fazendo, o seu julgamento violou a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), uma vez que a matéria de fundo se refere à validade da prevalência da convenção coletiva que transige sobre intervalo, nos termos negociados entre as partes. 



    Além disso, a obrigação de fazer é irreversível, na medida em que a cláusula coletiva negociou intervalo de 30 (trinta) minutos para os empregados que extrapolarem sua jornada contratual de 4 a 6 horas.



    (...)



    Ou seja, a obrigação de fazer não é compatível com seu cumprimento antes do trânsito em julgado, na forma do artigo 300, §3º do Código de Processo Civil. 



    Portanto, a pretensão cautelar encontra amparo na existência de probabilidade do direito e no perigo de dano com a demora do julgamento do apelo, em especial porque a determinação da obrigação de fazer é absolutamente ilegal e contrária à convenção coletiva da categoria.”.



    Argumenta que 



    “[a] fim de que não pairem dúvidas quanto à extensão e efeitos do sobrestamento, é imperioso que, explicitamente, reste consignada também a impossibilidade de execução provisória de qualquer obrigação de fazer em sentido contrário ao da norma coletiva, em especial no que tange à concessão de um intervalo superior a 30 minutos.”.



    Conclui, assim, que “a correta determinação de sobrestamento do feito deve consignar, também, de forma explícita, que tal sobrestamento implica em impossibilidade de execução de qualquer obrigação de fazer envolvida no presente feito (concessão de intervalo superior ao contido em norma coletiva), até porque o suposto título executivo (sentença de piso da ação coletiva) está com seus efeitos suspensos pela determinação de sobrestamento do feito pelo Exmo. Desembargador Relator do recurso ordinário interposto na referida ação coletiva”.



    Requer ao STF,



    “1. Liminarmente, determinar a suspensão da obrigação de fazer imposta na ação coletiva nº 0010368-48.2015.5.15.0051, até decisão final da presente reclamação; 



    (...)



    3. No mérito, requer seja, ao final, totalmente afetada a ação coletiva nº 0010368-48.2015.5.15.0051, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)”.



    Em decisão publicada em 1º/6/22, deferi parcialmente a liminar para “suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0010368-48.2015.5.15.0051, apenas no tocante à fixação de multa em razão de descumprimento da obrigação de fazer imposta.” (e-Doc. 16).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 26).



    Devidamente citado, o beneficiário desta reclamatória apresentou contestação e interpôs agravo regimental da decisão em que deferi parcialmente a liminar (e-Docs. 27 e 32).



    É o relatório. Decido.



    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento da obrigação de fazer vinculada à sentença proferida no Processo nº 0010368-48.2015.5.15.0051, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633-RG, Tema nº 1046, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



     Em 2/6/2022, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do ARE nº 1.121.633/GO-RG, Tema 1046 da repercussão geral. A ata de julgamento está redigida nos seguintes termos: 



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente), impedido neste julgamento, e o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente.” (DJe de 14/6/22).



     Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 1.121.633/GO-RG, fica superada a questão da suspensão nacional dos processos. Constata-se, portanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação. No mesmo sentido: Rcl nº 51.959, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/7/22; Rcl nº 53.241-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/7/22; Rcl nº 51.177-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/22.



     Por essa razão, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, casso a liminar anteriormente deferida e julgo prejudicada a reclamação pela perda superveniente de objeto, bem como a apreciação do agravo interno interposto da decisão em que deferi parcialmente a liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente